Tribunal: STF
Processo: ARE 1474968
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 4ª Turma Recursal da SJMG, assim ementado (eDOC 12, p. 1):



    “COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEI 8.529/92. CONTRATAÇÃO PELO REGIME CELETISTA EM 1968, QUANDO OS CORREIOS AINDA ERAM DEPARTAMENTO VINCULADO À UNIÃO E EXPRESSAMENTE EXCLUÍDOS DA CLT PELO ART. 7º, ALÍNEA 'C'. ERRO NA CONTRATAÇÃO. VINCULAÇÃO AO REGIME ESTATUTÁRIO. CONVERSÃO PELA LEI 6.184/74. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRESCRIÇÃO SEGUNDO SÚMULA 85 DO STJ. RECURSO PROVIDO. ”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 16).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 2º e 5º, II, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 18, p. 6): 



    “(...) para receber a referida complementação de aposentadoria, além de ostentar a condição de servidor originário do DCT, é necessário que o empregado tenha sido integrado na ECT, com base na Lei nº 6.184/74, nos termos do disposto no art. 4º da Lei n.º 8.529/92. 



    Assim, a Lei nº. 8.529/1992, garantiu complementação de aposentadoria aos empregados da ECT que tenham sido integrados nos seus quadros até 31 de dezembro de 1976, com base na Lei nº. 6.184/74, e oriundos do ex-DCT, quais sejam, aqueles servidores estatuários (regidos pela Lei nº 1.171/52) que optaram por integrar o quadro de pessoal da então recém-criada Empresa (ECT), originada da transformação daquele extinto departamento. 



    Ocorre que o recorrido não foi contemplado pelo benefício que ora postula, porquanto sua situação não se subsume ao quanto disposto no art. 4º da Lei nº 8.529/92, dispositivo que estabeleceu os requisitos necessários para a complementação objeto da lide, ou seja, " a condição de empregado da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, integrados nos seus quadros com base na Lei n. 6.184, de 11 de dezembro de 1974, e originário do extinto Departamento de Correios e Telégrafos.” (grifei).



    Sustenta-se ainda que (eDOC 18, p. 9) :



    “(...) somente os ocupantes de cargos de provimento efetivo e os agregados de órgãos da Administração Direta e de Autarquias transformadas é que poderiam ser integrados na empresa pública resultante da transformação, no caso, a ECT, ou seja, somente aqueles que já pertenciam aos quadros do extinto DCT é que poderiam vir a ser integrados na ECT, por meio de opção. 



    Desse modo, os destinatários da complementação de aposentadoria foram expressamente descritos na legislação de regência, não havendo como estender o benefício àqueles que não implementam os requisitos nela expressamente delineados. 



    No caso dos autos, a parte autora não demonstrou que se encontra inserida em nenhuma das situações assecuratórias da complementação pretendida (funcionários regidos pelo regime estatutário ou optantes pela integração ao quadro de pessoal da ECT, mediante contratação pelo regime da CLT, com extinção automática do cargo ocupado no regime estatutário). Assim, não têm direito à extensão pretendida. ”(grifei).



    O Recurso Extraordinário fora inadmitido sob o argumento de que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, o que torna indireta e reflexa a alegada ofensa à Constituição Federal (eDOC 22).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao analisar o recurso inominado, assim asseverou (eDOC 12, pp. 3-4):



    “5. Quanto à competência, pedindo vênia ao nobre sentenciante, entendo que somente a Justiça Federal pode apreciar a qualificação do contrato do autor perante o regime estatutário do funcionalismo federal, ou seja, somente esta Corte pode enquadrá-lo no referido regime, não se tratando de demanda envolvendo a própria relação trabalhista em si. Em diversos precedentes, a Suprema Corte já sinalizou que a Justiça do Trabalho não tem competência para deliberar sobre a natureza do vínculo estabelecido, apreciando tão-somente os direitos e reflexos do regime celetista, mas jamais determinar o enquadramento no serviço público estatutário, como pretende a inicial. Portanto, a competência para apreciação da questão é da Justiça Federal.



    6. Por sua vez, inexiste falar-se em prescrição do fundo de direito na matéria, que encontra respaldo em direito à dignidade humana, como reflexo de natureza previdenciária. A referida tese, aplicada então pelo STJ, foi fulminada na ADI 6096 pelo STF, segundo voto do Min. Edson Fachin. Com efeito, se o debate diz respeito à validade do contrato celetista estabelecido, na aferição de sua ilegalidade e nulidade frente à situação da época da contratação em que vinculado o autor a uma repartição federal, não faz sentido algum aplicar-se a prescrição trabalhista e celetista de dois anos após o vínculo. Aplica-se à hipótese a Súmula 85 do STJ, porquanto sequer se pretende a revisão do benefício previdenciário usufruído pelo autor, mas a complementação determinada pela Lei 8.529/92.



    7. A propósito, o art. 7º da CLT, na sua alínea 'c', prescrevia não se aplicar o regime celetista estabelecido aos funcionários públicos e extranumerários em serviço nas próprias repartições. Como se vê no contrato de trabalho assinado na CTPS do autor, quando da contratação em 14/8/1968 inexistia a empresa pública em questão. Cuidava-se de repartição federal, de órgão vinculado à União, que sequer detinha personalidade jurídica própria. Sob esse contexto, completamente descabida a contratação do autor pela CLT, inaplicável ao serviço público federal. A empresa pública foi apenas criada pelo Decreto-lei 509/69, o qual adveio sete meses depois da contratação do autor.



    (...)



    10. A única exceção vislumbrada pelo legislador eram os que tivessem sido redistribuídos ou transferidos para quadros de outros órgãos da Administração, o que não sucedeu com o autor. Ele de fato foi contratado para órgão da Administração Federal Direta, que posteriormente se transformou na empresa pública federal. Portanto, não estava na exceção, concluindo-se por inegável erro sua vinculação ao regime celetista na data em que contratado. Assim, se de fato houve um erro, o autor se enquadra sim na prescrição do art. 1º da Lei 6.184/74, motivo pelo qual faz jus à complementação de benefício determinada pelo art. 4º da Lei 8.529/92. ”



    Depreende-se dos fundamentos que constam do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Leis 8.529/1992, 6.184/74, 1.171/52 e Decreto Lei 509/69). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido”.(ARE 1395277AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 16.02.2023, grifei). 



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1441435 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 20.09.2023, grifei). 



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1306175 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 05.05.2021, grifei).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente